Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-40.2025.8.11.0005
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000050-40.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALFREDO MATHEUS KELLER - CPF: 843.830.201-78 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON GOMES DE CASTRO - CPF: 011.492.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 054.714.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON LANZONI - CPF: 858.408.901-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE EMBRIAGUEZ. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES. NÃO RECONHECIDAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO E ISENÇÃO DE CUSTAS FIXADAS EM SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
PECUNIÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SURSIS. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena de 2 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direito, além de 20 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de posse irregular de arma; (iii) examinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (iv) avaliar a dosimetria da pena aplicada e a possibilidade de reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e dependência química; (v) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da suspensão do direito de dirigir; (vi) examinar a possibilidade de redução da prestação pecuniária ou a concessão de
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo risco ou lesividade concreta à segurança pública.

4. Não se aplica o princípio da insignificância ao porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de delito cuja gravidade transcende a esfera individual e compromete a ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

5. Caracteriza-se o crime de porte ilegal quando a arma de fogo é encontrada no interior de veículo conduzido pelo agente em via pública, disponível para uso imediato fora dos limites da residência ou local de trabalho, não sendo cabível a desclassificação para posse irregular de arma de fogo.

6. “
A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.614/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025).

7. No caso, a condenação pelo crime de embriaguez ao volante encontra amparo na prova oral e nos sinais de alteração psicomotora registrados em Auto de Constatação.

8. A atenuante da confissão espontânea exige admissão voluntária e inequívoca do fato, o que não ocorre quando o réu se mantém em silêncio ou é revel.

9. A redução da pena com base na dependência química exige comprovação de que o agente, no momento do crime, estava privado de sua capacidade de autodeterminação, o que não é o caso dos autos.

10.

A pena de multa fixada em 10 dias-multa corresponde ao mínimo legal previsto no art. 49 do Código Penal, inexistindo irregularidade quando aplicada no patamar mínimo e em conformidade com a legislação vigente.

11. A pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor é de imposição obrigatória, integra o preceito secundário do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e é incabível a sua exclusão.

12. A análise da capacidade econômica do condenado para fins de adequação da prestação pecuniária compete ao Juízo da Execução Penal.

13. O
sursis
é inviável quando a pena supera o limite legal previsto no art. 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 14; CTB, art. 306, § 2o; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 49, 65, III, “d”, 77; CPP, art. 386, III, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.670.055/SP, AgRg no HC n. 828.714/GO, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, HC 343.050/SE; TJMT, ApCrim n. 1000188-83.2024.8.11.0088, ApCrim n. 1000092-84.2024.8.11.0018, ApCrim n. 1008997-51.2023.8.11.0006, ApCrim n. 0000406-15.2017.8.11.0108, ApCrim n. 1002540-94.2020.8.11.0042, ApCrim n. 1014242-66.2022.8.11.0042, ApCrim n. 1000968-12.2024.8.11.0027, ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000050-40.2025.8.11.0005

APELANTE: ALFREDO MATHEUS KELLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
ALFREDO MATHEUS KELLER
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n. 1000050-40.2025.8.11.0005, que o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) e de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena 2 (dois) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 20

(vinte) dias-multa

e da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses

(id. 321576957).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, a atipicidade material da conduta, postulando a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição com fundamento no art. 386, III e VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

No tocante ao crime de embriaguez ao volante, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. No tocante à dosimetria, pugna pela redução das penas de multa ao mínimo legal, pelo reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e dependência química, pela fixação do regime inicial aberto, pela adequação da substituição por penas restritivas de direitos à capacidade econômica do réu ou, alternativamente, pela concessão do
sursis
.

Requer, ainda, a revogação
da suspensão da habilitação para dirigir ou sua redução ao mínimo legal, bem como a isenção do pagamento das custas processuais (id. 321576959).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 321576961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 333290395).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, nos seguintes termos:

“
DA DESCRIÇÃO FÁTICA
Constata-se que, diante das circunstâncias descritas, a equipe policial foi acionada com a informação de que o denunciado se encontrava na lanchonete Chopp e Prosa, perturbando o sossego dos clientes presentes no local.

Ao se deslocar até o estabelecimento, a guarnição foi informada pelo proprietário de que diversos clientes haviam se queixado do comportamento do denunciado, pois ele promoveria algazarras, gritando e proferindo xingamentos contra as pessoas que ali estavam. Em razão disso, vários frequentadores, incomodados com a situação, decidiram deixar o local, solicitando a conta e relatando suas reclamações.

Na sequência, os policiais visualizaram o denunciado e observaram que ele apresentava vestimenta desarrumada, fala alterada e postura arrogante. Ao ser questionado, ele negou qualquer incidente, alegando que apenas consumia cerveja com amigos.

Momentos depois, ao efetuar o pagamento de sua conta, o denunciado envolveu-se em uma discussão com a esposa do proprietário, passando a proferir palavras de baixo calão. Em seguida, deixou o estabelecimento e passou a conduzir seu veículo. Diante dessa situação, a guarnição policial realizou o acompanhamento, procedendo à abordagem e busca veicular, ocasião em que foi localizado, no interior do automóvel, um revólver calibre .38 de cano curto.

Importante mencionar que a arma de fogo e munições apreendidas, foram submetidas a exames periciais, sendo um revólver calibre 38 e 05 (cinco) munições intactas, calibre 38, onde se constatou que revólver apresentou funcionamento normal dos mecanismos: de engatilhamento, de giro do tambor e de disparo em ação simples e dupla, e carregado com cartuchos de munição calibre nominal .38 SPL se mostrou EFICIENTE para produzir tiros, conforme laudo no. 545.2.13.9937.2024.155668-A01 (ID. 180388379 - Pág. 1).

Por fim, ainda consta nos autos, auto de constatação da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool (ID. 180388370 - Pág. 1), informação de que o acusado se recusou a realizar o teste de etilômetro, apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito alcoólico, comportamento de arrogância, exaltação e falante, bem como concluiu que o denunciado estava sob a influência de álcool.

Diante disso, existem no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 180388357 - Pág. 1); Boletim de Ocorrência (ID. 180388367 - Pág. 1); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 180388369 - Pág. 1); Auto de constatação da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool (ID. 180388370 - Pág. 1); Relatório Administrativo – termo de exame de potencialidade e eficiência de arma de fogo e munições (ID. 180388373 - Pág. 1); Fotos da arma de fogo (ID. 180388373 - Pág. 4); Laudo de exame pericial (ID. 180388379 - Pág. 1); bem como pelos Termos de Declaração constantes nos autos. (...)”
(
sic,
id. 321576920).

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, o que resultou na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

1. Do porte ilegal de arma de fogo

A defesa sustenta a atipicidade material da conduta, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição, ao argumento de que a arma apreendida — de calibre permitido — não representaria risco concreto à incolumidade pública, uma vez que estava guardada no interior do veículo, e argumenta que o apelante não teria agido com dolo de empregá-la.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03, sob a alegação de que o armamento estava apenas no interior do veículo.

Contudo, os pedidos não comportam acolhimento.

O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, tutela a segurança pública e a paz social, valores que independem de efetiva lesão ou da demonstração concreta de risco.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório
” (AgRg no AREsp 1.670.055/SP).

No caso concreto, o apelante trafegava em via pública com a arma de fogo calibre .38 no interior de seu veículo, municiada com cinco cartuchos intactos e em perfeitas condições de uso, conforme laudo pericial (id. 321576907).

Evidencia-se, portanto, que o réu circulava com armamento cujo porte depende de autorização legal, sem possuí-la, ciente da ilicitude da conduta, o que demonstra o dolo genérico necessário à configuração do crime.

O fato de a arma ser de uso permitido não exclui a tipicidade, pois o porte sem autorização ofende, por si só, o ordenamento jurídico.

É oportuno registrar que, em hipóteses de porte ilegal de arma de fogo, esta Corte vem rechaçando a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de delito cuja gravidade se projeta na dimensão coletiva, independentemente da existência de lesão concreta.

Assim decidiu esta Câmara Criminal: “
o

princípio
da
insignificância
não
se aplica ao porte ilegal de arma de fogo, dada sua natureza de perigo abstrato e sua lesividade à segurança pública
” (TJMT, ApCrim n. 1000188-83.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, publicado no DJE 10/10/2025).

No mesmo sentido:

“(...) O princípio da insignificância não se aplica ao delito de posse ou porte de arma de fogo, por se tratar de crime que tutela a segurança pública e a paz social, independentemente da ocorrência de dano efetivo. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000092-84.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025).

Diante disso, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

Quanto à pretendida desclassificação para o crime de posse irregular (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), também não há amparo.

A distinção entre a posse e o porte está claramente delineada na legislação.

A posse irregular caracteriza-se quando o agente mantém arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência, dependência desta ou em seu local de trabalho. Por sua vez, o porte ilegal configura-se quando o sujeito se encontra armado fora desses locais e em via pública.

O conjunto probatório demonstra que a arma foi localizada no interior do veículo conduzido pelo apelante em via pública, circunstância que caracteriza inequivocamente o porte, pois o armamento estava disponível para uso imediato fora dos limites da residência ou local de trabalho.

O policial militar Erwin Glauco Ribeiro dos Santos Vasconcellos relatou, em juízo, que após acompanhamento do veículo conduzido pelo apelante, o qual havia ingerido bebida alcoólica, a equipe policial deu ordem de parada e encontrou um revólver calibre .38 no interior do automóvel (id. 321576950).

O laudo pericial atestou que o revólver e as munições apreendidas apresentaram funcionamento normal e mostraram-se eficientes para produzir tiros (id. 321576907).

Desse modo, “
uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei”
(STJ, AgRg no HC n. 828.714/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023).

Assim, é inviável o pleito desclassificatório.

2. Do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro)

A defesa requer a absolvição, sob o fundamento de inexistência de prova técnica da embriaguez, pois não foram realizados teste de etilômetro, exame clínico ou toxicológico.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância, sustentando que os fatos não representaram risco concreto ou periculosidade social.

Novamente, os pedidos não prosperam.

Conforme se extrai dos autos, os elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal mostram-se firmes e convergentes no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, e não há espaço para a absolvição por ausência de provas.

O apelante Alfredo Matheus Keller permaneceu em silêncio na fase policial (id. 321576891) e foi declarado revel em juízo, por não comparecer à audiência de instrução e julgamento, embora devidamente intimado (id. 321576948).

O policial militar Erwin Glauco Ribeiro dos Santos Vasconcellos esclareceu que a equipe policial foi acionada em razão de perturbação do sossego praticada pelo apelante em um estabelecimento comercial. Afirmou que, ao chegarem ao local, o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, com vestes desarrumadas, fala alterada e comportamento arrogante. Apesar da orientação para que não conduzisse veículo automotor, o acusado deixou o estabelecimento comercial dirigindo sua caminhonete, circunstância que motivou o acompanhamento e posterior abordagem pela guarnição policial (id. 321576950).

O Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora, juntado aos autos, descreve a presença de sintomas indicativos de embriaguez, tais como olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, arrogância, exaltação, fala alterada e dificuldade no equilíbrio, nos moldes exigidos pelo art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro e pela Resolução n. 432/2013 do
CONTRAN
(id. 321576898).

Esse quadro, formado pelo relato do policial, demonstra que o apelante foi visto ingerindo bebida alcoólica e, ao ser abordado em via pública dirigindo seu veículo, apresentava visível estado de embriaguez, situação confirmada por auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, o qual não sofreu impugnação, sendo suficiente para a responsabilização penal.

Embora a defesa sustente a necessidade de exame técnico, como o teste do etilômetro, para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do apelante, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a embriaguez pode ser comprovada por outros meios legalmente admitidos, além do teste de alcoolemia, conforme se extrai do seguinte julgado:

“1. Nos crimes de embriaguez ao volante praticados após a vigência da Lei n. 12.760/2012, não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para comprovar a materialidade do crime de embriaguez ao volante - basta que outros meios de prova atestem a alteração da capacidade psicomotora pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Nesse contexto, aplicável, ainda, o seguinte aresto desta Câmara:

“
Impõe-se manter a responsabilidade penal do apelante quando os depoimentos dos policiais militares, aliados ao termo de constatação de embriaguez, são suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.
” (ApCrim n. 1008997-51.2023.8.11.0006, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 30/05/2025).

Portanto, restam comprovadas a materialidade e a autoria, não havendo falar em absolvição.

De igual modo, é inaplicável o princípio da insignificância, em razão da natureza de crime de perigo abstrato, conforme entendimento jurisprudencial.

“
(...) O simples fato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool caracteriza a conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, razão pela qual é impossível a aplicação do princípio da insignificância na espécie” [HC 343.050/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017].
(...)” (TJMT, ApCrim n. 0000406-15.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 03/06/2020).

3. Da dosimetria da pena

O apelante postula a redução da pena de multa ao mínimo legal, que afirma ser de 5 (cinco) dias-multa, para cada crime, o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e dependência química na segunda fase, e a exclusão ou redução da suspensão do direito de dirigir.

Pois bem.

A sentença fixou ambas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, sem reconhecer circunstâncias desfavoráveis, agravantes ou atenuantes, e tampouco causas de aumento ou diminuição.

Para o crime de embriaguez ao volante, a pena foi estabelecida em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses; para o delito de porte ilegal de arma de fogo, a reprimenda foi de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à confissão espontânea invocada pela defesa, não há qualquer declaração do apelante nesse sentido.

Na fase policial, o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, foi decretada sua revelia por ausência injustificada à audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado.

Diante disso, impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, alínea “
d
”, do Código Penal.

Sobre a dependência química, inexiste qualquer prova de que o apelante estivesse privado de sua autodeterminação no momento dos fatos. Assim, não há espaço para atenuante genérica.

Nesse sentido:

“(...) A redução da pena com base na dependência química exige comprovação de que o agente, no momento do crime, estava privado de sua capacidade de autodeterminação. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002540-94.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, publicado no DJE 28/03/2025)

Com relação ao valor da multa aplicada, infere-se que está em conformidade com o art. 49 do Código Penal e foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias-multa para cada delito, e não há qualquer irregularidade a ser sanada.

Do mesmo modo, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor não merece reparos.

Isso porque, “
a pena de suspensão do direito de dirigir é de aplicação obrigatória, nos termos do art. 293 do CTB, sendo inviável sua exclusão ou substituição. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1014242-66.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, publicado no DJE 17/10/2025).

Ademais, a pena já foi aplicada no mínimo legal de 2 (dois) meses, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão.

Dessa forma, a dosimetria deve ser integralmente mantida, uma vez que a pena foi fixada no patamar mínimo previsto em lei, sem qualquer vício ou descompasso.

4. Do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade

O pleito pelo regime inicial aberto resta prejudicado, pois tal regime já foi fixado, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a sentença observou os requisitos do art. 44 do Código Penal e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade.

Neste ponto a defesa requer a redução da prestação pecuniária, alegando hipossuficiência do apelante.

Todavia, a análise compete ao Juízo da Execução Penal, por envolver a verificação da real capacidade econômica no momento do cumprimento da pena, revelando-se inadequada sua discussão nesta fase recursal (TJMT, ApCrim n. 1000968-12.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, publicado no DJE 06/06/2025).

No tocante ao
sursis
, o benefício não é aplicável, pois a pena total ultrapassa o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 77 do Código Penal.

O pedido de isenção de custas encontra-se prejudicado, por já ter sido deferido em primeira instância.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, ApCrim n. 0002157-53.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025